Tribunal: CARF
Processo: 13971.722141/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722141/2013-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.926 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZZA SECURITIZADORA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quanto a paradigma que, que, na data da
interposição do recurso, já tinha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente (art. 67, §15, do Anexo II ao RICARF/2015).
Também não há que se falar em divergência de interpretação de legislação
tributária quando os acórdãos comparados tenham analisado lançamentos
efetuados em planos jurídicos potencialmente distintos. No caso, o precedente
apontado como paradigma examinou multa isolada cobrada com base na
redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996, enquanto que o acórdão
recorrido tratou de multa isolada cobrada com base no artigo 44 da Lei
9.430/1996 após a alteração trazida pela Lei 11.488/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722141/2013-74
Fl. 8389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (efls. 8215 a 8225) interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional frente ao acórdão no 1401-002.356 (efls. 8172 a 8203), que em 11/04/2018
deu parcial provimento ao recurso voluntário, afastando a exigência da multa isolada por falta de
antecipação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Transcrevem-se a ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:- 2009
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência somente é cabível quando a convicção do julgador não está completamente
desenvolvida. Não presente tal condição, impõe-se afastar o pedido de diligência.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO No
70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, deve-
se afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
FACTORING. RECEITA OPERACIONAL. DESÁGIO.
Em regra, a receita operacional tributável decorrente das atividades de factoring cinge-
se ao deságio apurado na operação. Como deságio, entende-se o valor resultante da
subtração do valor de face do título pelo valor quitado pelo título, o que não
necessariamente coincide com o valor desembolsado.
RECOMPRA DE TÍTULOS. DEFINIÇÃO. BASE PARA REDUÇÃO DA RECEITA
OPERACIONAL.
O contrato de cessão de títulos de créditos geralmente comporta cláusula de recompra
dos títulos por parte do cedente (cliente da factoring/securitizadora), caso o sacado
(cliente do cedente/cliente) não cumpra sua obrigação de quitar o título. Geralmente,
faz-se um conta-corrente entre as contratantes em razão da natureza recíproca de
credoras e devedoras. Desta forma, o que a empresa de factoring deixa de pagar em
razão do crédito que possui perante a cedente, por conta da recompra dos títulos, não
Fl. 8390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

pode ser interpretado como um deságio e, assim, não pode ser acrescido), para fins de
apuração da receita operacional, não pode ser maior que o valor de face do referido
título recomprado.
OUTRAS DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não é porque a justificativa para a dedução da receita operacional tem supedâneo em
custos e despesas inerentes à atividade de fomento mercantil que a empresa não precisa
comprová-los.
Pelo contrário, o argumento só se torna sólido e aceitável quando acompanhado de
documentos hábeis a corroborá-lo.
JUROS PASSIVOS. NECESSIDADE.
Se o financiamento contratado não se mostra necessário à atividade da empresa,
provado por repasse ou dispêndios a terceiros com cláusulas mais benéficas do que
aquelas constantes nos contratos de financiamento, a despesa financeira torna-se
desnecessária à atividade da empresa, cabendo sua glosa na proporcionalidade dos
valores repassados com os ingressos por financiamento.
DESISTÊNCIA PARCIAL DO PROCESSO. PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem ressalva do
débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte contra a
Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
processo. Portaria MF 341/2011.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ABSORÇÃO OU CONSUNÇÃO.
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo.
Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade absorve aquela até o montante em que
suas bases se identificarem.
MULTA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as arguições
de nulidade, negar provimento ao pedido de diligência, e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do Relator. Por maioria de votos,
dar provimento ao recurso voluntário em relação à multa isolada. Vencidos os
Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Livia De Carli Germano.
Cientificados, tanto a Procuradoria da Fazenda como o sujeito passivo ofereceram
embargos, rejeitados nos termos dos despachos de efls. 8209 a 8213 e efls. 8340 a 8344,
respectivamente.
Fl. 8391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

Seguiu-se o recurso especial fazendário, suscitando divergência acerca da
cumulação das multas previstas no art. 44, inciso I e no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007).
Indicados como paradigmas os acórdãos no 1401-000.761, de 10/04/2012, e no
9101-00.947, de 29/03/2011, assim ementados:
Acórdão no 1401-000.761
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
IRPJ.CSLL. ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA
A falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais, decorrente do
cometimento de infração tributária, implica na multa de 50%, aplicada isoladamente,
sobre o valor que deixou de ser recolhido a título de estimativa.
MULTA
ISOLADA.
ENCERRAMENTO
DO
ANO
CALENDÁRIO,
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Segundo o art. 115 do CTN, obrigação acessória “é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal”. No caso do recolhimento das estimativas do IRPJ, trata-se de antecipação de
imposto de renda, pelo que, ao final do ano calendário, com a ocorrência do fato gerador
do imposto de renda, as estimativas passam a ser absorvidas pelo imposto de renda
devido em razão do ajuste anual, desnaturando a sua natureza como obrigação
instrumental.
Não existe, assim, a possibilidade de se aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo
não recolhimento do imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a multa isolada
pelo descumprimento de obrigação acessória quando, em verdade, essa obrigação
acessória converteu-se em obrigação principal ao final do ano calendário, pela
superveniência do fato gerador do imposto de renda.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DAS
NORMAS
E
PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL AO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERSIDADE
DE CONTEXTOS. DIVERSIDADE DA NATUREZA DAS SANÇÕES.
As normas e princípios do direito penal, relativas a excludentes de ilicitude ou
dirimentes, tendo em conta as sanções restritivas de liberdade ali cominadas, não são
aplicáveis às sanções administrativas de caráter exclusivamente patrimonial, previstas
no âmbito do direito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos
seguintes termos: I) Por maioria de votos, DAR provimento em relação aos períodos
anteriores 2007. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto (Relator) e Fernando
Luiz Gomes de Mattos. Designado para redigir o voto vencedor nesta parte, O
Conselheiro Alexandre Antônio Alkmim Teixeira; e II) Pelo voto de qualidade,
NEGAR provimento em relação à multa isolada do anos-calendário de 2007. Vencidos
os Conselheiros Alexandre Antônio Alkmim Teixeira, Maurício Pereira Faro e Karem
Jureidini Dias.

Fl. 8392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

Acórdão no 9101-00.947
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Havendo obscuridade no acórdão embargado, acolhe-se os embargos de declaração
interpostos para suprir a omissão apontada.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo mensal
estimada não pode ser aplicada cumulativamente com a multa de lançamento de oficio
prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração para sanar a obscuridade apontada e rerratificar o Acórdão no 9101-
00.259, de 28 de julho de 2009 e aclarar o decisum, sem contudo, atribuir-lhes efeitos
infringentes.
Em síntese, o recurso fazendário sustenta que:
- a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, evidenciou que a multa isolada era cabível no caso de estimativa mensal não paga
e não de tributo final não pago;
- a nova redação alterou a base de cálculo da multa isolada, de forma a incidir
sobre o valor do pagamento mensal de estimativa; com isso a aplicação da penalidade não está
vinculada ao valor do tributo devido ao final do período de apuração do imposto e passa a ser
exigida sobre o valor de omissão de recolhimento de estimativa mensal;
- a diferenciação entre as bases de cálculo da multa isolada e da multa de ofício
afasta qualquer alegação de bis in idem; segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de
cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor do pagamento
mensal (aplicado o percentual de 50%), enquanto a multa pelo lançamento de ofício incide sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (aplicado o percentual de 75%);
e
- “estando plenamente configurado o desrespeito do sujeito passivo ao disposto
no art. 44, II, ‘b’ da Lei no 9.430/96 e havendo fatos apurados no ano de 2009, não há qualquer
dúvida sobre a possibilidade/necessidade de cobrança da multa isolada nesse período” (grifo
original).
Ao final o recurso pugna pelo restabelecimento das multas isoladas que
compunham o lançamento fiscal.
Fl. 8393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

O Presidente da Câmara correspondente deu seguimento ao recurso fazendário
com base em ambos paradigmas, nos temos do despacho de admissibilidade de efls. 8228 a
8231.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas, com os
seguintes argumentos:
- “o recurso é manifestamente insubsistente, já que inexiste divergência de outra
Câmara ou Turma, razão pela qual o recurso especial da União não merece ser sequer
conhecido, quanto mais provido”;
- “o acórdão recorrido não afastou a concomitância das multas isolada e de
ofício, apenas reconheceu que as multas isoladas devem ser canceladas na exata medida em que
as suas bases sejam menores que as bases tributáveis anuais utilizadas para fins de aplicação
das multas de ofício de IRPJ e CSLL”;
- “a estrutura da penalidade não foi modificada com as modificações perpetradas
pela Lei no 11.488/2007 (...) A exigência da multa em questão tem como nítida finalidade coagir
a pessoa jurídica a efetuar o regular recolhimento das antecipações mensais do Imposto de
Renda, que são calculadas por estimativas. Contudo, a imposição da referida penalidade só faz
sentido se a infração for constatada no curso do próprio ano-calendário em que incorrida”
(negrito original);
- “após o encerramento do exercício fiscal (...) toda e qualquer regra sobre
pagamentos realizados por estimativa – inclusive as penalidades decorrentes do seu não
recolhimento – perdem totalmente a sua razão de ser, eis que desde então o IRPJ só pode ser
exigido com base no lucro real, ou seja, de acordo com o lucro efetivamente apurado pelo
sujeito passivo (...) a multa isolada somente pode ser exigida durante o ano-calendário (...) a
própria redação do art. 44, inc. II, “b” da Lei n. 9.430/96 dispõe expressamente que a multa de
50% incide sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ‘no ano calendário
correspondente’ (...) o que torna evidente que dita sanção não pode ser aplicada após o
encerramento do exercício fiscal, senão estaria ofendendo a lógica ou à racionalidade do IRPJ”
(negrito original);
- “o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – em diversas ocasiões
– já se manifestou no sentido de que a multa em exame deixa de ser devida após o encerramento
do período de apuração do IRPJ (...) compreendeu-se não ser cabível o lançamento de multa
isolada, quando: (i) a sua base de cálculo seja coincidente ou esteja inserida na base de cálculo
das multas de ofício; (ii) pelo critério da consunção, nas autuações realizadas após o término do
exercício fiscal, a penalidade atinente à multa isolada pela não apuração de estimativas mensais
deva ser absorvida pela multa de ofício (...) Os referidos fundamentos permanecem aplicáveis
mesmo após a edição da Lei n. 11.488/2007, o que atrai à aplicação da Súmula 105”;
- “mesmo após as alterações introduzidas pela Lei n. 11.488/2007 ao art. 44 da
Lei n. 9.430/96, a teoria da consunção permanece plenamente aplicável. Esse é, inclusive, o
entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça” (grifo e destaque do
original);
Fl. 8394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

- “a multa estabelecida no art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei n. 9.430/96 só teria
aplicação – em tese – em duas situações: (a) se o auto de infração tiver sido lavrado dentro do
exercício fiscal a que se referem os recolhimentos por estimativa; (b) ou, ainda que na remota
hipótese de se admitir a possibilidade de autuação após o seu encerramento, o contribuinte deve
apresentar prejuízo fiscal no período (...)Voltando a atenção para o caso concreto, inocorreu
nenhuma das duas situações acima expostas”.
Conclui pleiteando que “o presente recurso especial não seja conhecido, ou, dele
se conhecendo, no mérito, lhe seja negado provimento, mantendo-se integralmente o acórdão
recorrido”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015 e alterações posteriores.
O contribuinte pugna em contrarrazões pelo não-conhecimento do recurso, ao
argumento de que “inexiste divergência de outra Câmara ou Turma”. Contudo, não desenvolve
o tema, ou seja, limita-se a afirmar que não há divergência, sem contrapor os motivos pelos quais
reputa insuficientes os paradigmas colacionados pela Fazenda Nacional.
De todo modo, em juízo de conhecimento constato que um dos paradigmas não se
presta à demonstração de divergência por haver sido reformado antes da interposição do
recurso especial fazendário. Como exposto a seguir, o acórdão no 1401-000.761, de
10/04/2012, foi reformado pelo acórdão de embargos no 1401-001.863, de 12/04/2017,
precisamente no que concerne à matéria de interesse no presente julgamento.
O paradigma no 1401-000.761 mantinha a cobrança da multa isolada apenas para
o ano-base 2007, pelas razões expostas no voto do Relator (vencido apenas quanto a anos-base
anteriores). O acórdão de embargos no 1401-001.863 sanou obscuridade com efeitos
infringentes, afastando a cobrança de multas isoladas relativas ao ano-base de 2007.
Confiram-se trechos pertinentes da ementa e parte dispositiva daquele acórdão de embargos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 8395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo obscuridade no julgado acolhem-se os embargos para supri-la, no caso
gerando efeitos infringentes.
(...)
MULTA ISOLADA ANO-CALENDÁRIO 2007
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas
bases se identificarem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão 1401-000.761, já
integrado pelos acórdãos 1401-001.070 e 1401-001.258, para dar provimento,
cancelando as multas isoladas do ano-calendário de 2007. (...)”
(grifou-se)
Resta demonstrado, portanto, que o entendimento do paradigma no 1401-000.761
foi revertido pelo acórdão de embargos no 1401-001.863, no que tange à multa isolada.
Em consulta à base de acórdãos no sítio do CARF na internet revela que o citado
acórdão de embargos foi publicado em 11/08/2017. O recurso ora examinado foi apresentado em
03/10/2018 (vide despacho de encaminhamento a efls. 8226), quando já reformado o paradigma
no 1401-000.761, de modo que aplica-se o disposto no § 15 do art. 67, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF:
"Art. 67 Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.” (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Pelos motivos expostos, deve-se descartar o paradigma no 1401-000.761.
Resta verificar se o paradigma no 9101-00.947 suporta a divergência arguída e
justifica o reexame da matéria pela Câmara Superior.
Observa-se, primeiramente, que o paradigma no 9101-00.947 é acórdão de
embargos dirigido a aclarar obscuridade de decisão anterior. Embora o caso paradigmático
tratasse de multa isolada aplicada ao ano-base 1998, certo é que o voto condutor do dito
paradigma discorreu sobre as condições de exigência de multa isolada e multa de ofício antes e
depois do ano-base 2007, inclusive enfatizando que o critério aplicável a partir de 2007
decorria da alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 8396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

O paradigma no 9101-00.947 foi contrário à exigência da multa isolada cumulada
com multa de ofício antes do ano-base 2007, ao fundamento de que sob a redação original do art.
44 a Lei 9.430/96 as penalidades incidiam sobre a mesma base (“totalidade ou diferença de
tributo”) e penalizavam “ilícitos materialmente ligados”. Quanto ao ano-base 2007 e posteriores,
todavia, o paradigma no 9101-00.947 manifestou que, em função da alteração do art. 44 da Lei
9.430/96 pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a) “a
penalidade isolada não deve mais incidir ‘sobre a totalidade ou diferença de tributo’, mas
apenas sobre ‘valor do pagamento mensal’ a título de recolhimento de estimativa” (destaques
originais); b) o percentual da multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas foi ajustado
para 50%, “para compatibilizar as penalidades ao efetivo dano que a conduta ilícita
proporciona”; e c) assim, a multa isolada aplicada pela não-antecipação no curso do exercício
“se aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%)”,
providência “que se fazia necessária para tomar a punição proporcional ao dano causado pelo
descumprimento do dever de antecipar o tributo”.
Portanto, essencialmente o paradigma manifesta que, a partir da nova redação do
art. 44 da Lei 9.430/96 as penalidades teriam passado a incidir sobre bases distintas, penalizando
condutas distintas.
Vê-se que a estrutura lógica do paradigma é de contraponto entre a redação
original do dispositivo e a alteração legislativa: primeiro, afirma que a redação original previa a
incidência das multas sobre a mesma base, penalizando “ilícitos materialmente ligados”, e que
em tal contexto não se admitiria a concomitância de multa isolada e multa de ofício; em seguida,
afirma que com a nova redação as multas passaram a incidir sobre bases distintas, sendo a multa
isolada pena pelo não-recolhimento de estimativa mensal. Em suma, o paradigma manifesta que
a nova redação afastou o que antes obstava a concomitância das multas.
Sendo este o entendimento manifestado pelo paradigma, há claro dissídio frente
ao acórdão ora recorrido.
O racional da decisão recorrida pressupõe relação (e mesmo hierarquia) entre a
multa isolada e a multa de ofício, conduzindo ao princípio da consunção – absorção da primeira
pela segunda “até o montante em que suas bases se identificarem”. O paradigma no 9101-
00.947, por seu turno, posiciona-se pela desvinculação entre as multas isolada e de ofício, a
partir do ano-base 2007. A divergência é manifesta e foi demonstrada no recurso especial
fazendário.
Reconhecido o dissídio com base no paradigma no 9101-00.947 e presentes os
demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e avanço para o exame de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 8397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer
as razões pelas quais a maioria da Turma entendeu por não conhecer do presente recurso
especial.
No caso, observo que as razões da i. Relatora quanto ao não conhecimento quanto
ao paradigma 1401-000.761 prevaleceram, de forma que este precedente não foi aceito para fins
de demonstração da divergência jurisprudencial por força do no § 15 do artigo 67, do Anexo II
ao Regimento Interno do CARF (RICARF/2015), eis que, na data da interposição do recurso, já
tinha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
Não obstante, a Turma entendeu que o paradigma 9101-00.947 também não se
prestaria a comprovar a divergência jurisprudencial, necessária ao conhecimento do presente
recurso.
Em síntese, tal precedente tratou de lançamento referente ao ano-calendário de
1998, de modo que, por mais que seu voto condutor tenha feito referência à legislação conforme
alterada após 2007, tais afirmações, por não fazerem parte da lide então em questão, devem ser
tomadas como mero obiter dictum.
Esta Turma já teve a oportunidade de analisar o paradigma 9101-00.947 por
ocasião do julgamento do acordão 9101-005.490, sessão de 9 de junho de 2021, em caso que, tal
como no caso dos autos, estava-se diante da análise da aplicação de multa isolada relativa a anos
calendário ocorridos após 2007. Oportuno transcrever trecho do voto do então Relator,
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, se adota como razões de decidir também para o
caso dos autos:
(...)
No que atine ao segundo paradigma, Acórdão no 9101-00.947, de 2011, entendo que o
mesmo não se presta para comprovar a divergência no caso concreto.
Isso porque tal precedente diz respeito a exigência de penalidades isoladas por falta de
recolhimento de estimativas relativas ao ano-calendário de 1998, na vigência da redação
original do art. 44 da Lei no 9.430/96, e, portanto, antes das alterações que passaram a
viger com o advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
A menção no voto condutor daquele julgado à nova redação do art. 44 da Lei no
9.430/96, se deu como mero argumento de reforço (obiter dictum), uma vez que a o
novo texto legal sequer vigia à época dos fatos geradores.
Desse modo, tratando-se de planos jurídicos distintos tratados no recorrido e no segundo
paradigma , não há que se falar em divergência de interpretação de legislação tributária.
Fl. 8398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.926 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.722141/2013-74

De fato, para a solução do caso dos autos é necessário pronunciamento quanto à
relevância da alteração ao artigo 44 da Lei 9.430/1996 trazida pela Lei 11.488/2007, sendo que,
uma vez que se considere que o paradigma em questão não tem tais considerações em suas
razões de decidir, este acaba por se revelar inapto à caracterização da divergência
jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 8399
DF CARF MF
Documento nato-digital